Tribunal: STF
Processo: ARE 1574346
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa é a seguinte (Doc. 253, fl. 2):



    ESTUPROS e CRIME CONTRA ESTADO DE FILIAÇÃO (art. 242, caput, do CP) Autoria e materialidade comprovadas. Declarações da vítima em consonância com os demais elementos de convicção colhidos. Acervo de provas que evidenciam a prática reiterada de estupros pelo réu, bem como o indevido registro da vítima como filha legítima. Absolvição Impossibilidade. Penas fixadas de acordo com os parâmetros legais. Apelo desprovido.



    Consta dos autos, em síntese, que a parte recorrente foi condenada à pena de 42 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, por infração ao artigo 213, § 1º, c/c o artigo 226, II, por diversas vezes, na forma do artigo 71, todos do Código Penal; ao artigo 213, caput, c/c o artigo 226, II, por diversas vezes, na forma do artigo 71; e ao artigo 242, caput, todos do CP (Doc. 226).



    Interposo recurso de Apelação foi ele desprovido (Doc. 253).



    No Recurso Extraordinário interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, a parte recorrente alega que o acórdão violou o art. 5º, XLVI, LIV, LV e LVII, da Constituição Federal (Doc. 270).



    Nas razões recursais, o recorrente afirma que “[a] condenação do recorrente ocorreu sem observação aos preceitos fundamentais do devido processo legal”(Doc. 270, fl. 3).



    Aduz que “[a] pena imposta ao recorrente não respeitou os princípios da individualização e proporcionalidade” (Doc. 270, fl. 3).



    Segundo diz, “[a] A prisão preventiva do recorrente foi decretada sem que houvesse qualquer fato novo que justificasse a medida, em afronta ao artigo 5º, inciso LXI, da Constituição Federal” (Doc. 270, fl. 3).



    Requer, assim, o conhecimento e o provimento do Recurso Extraordinário.



    O MPSP, em sede de contrarrazões, manifesta-se pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento (Doc. 280).



    O Tribunal de origem não admitiu o recurso ante a sua intempestividade (Doc. 284).



    No Agravo dirigido a esta CORTE, a parte recorrente refuta a existência do óbice apontado (Doc. 287).



    Ressalto que houve interposição de Recurso Especial (Doc. 269), o qual foi inadmitido na origem (Doc. 283). Houve a interposição de Agravo (Doc. 289), o qual não foi conhecido pelo Ministro relator no STJ (Doc. 326). Interposto Agravo Regimental, foi este desprovido (Doc. 342), tendo essa decisão transitado em julgado (Doc. 359).



    É o relatório. Decido.



    O Recurso Extraordinário é intempestivo.



    Nos termos do artigo 1.003, § 5° do Código de Processo Civil, combinado com o art. 798 do Código de Processo Penal, o prazo para interposição de recurso em matéria criminal é de 15 dias consecutivos.



    Conforme consta nos autos, o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo foi publicado em 27/03/2024 e o Recurso Extraordinário somente foi interposto em 9/2/2025, quase um ano depois. 



    Destaco que, no caso em análise, embora existam disposições legais que preveem a intimação pessoal dos defensores dativos, é relevante sublinhar que o advogado dos presentes autos firmou termo de compromisso, concordando em ser intimado dos atos e termos do processo por meio do Diário de Justiça Eletrônico (Doc. 194). 



    Desse modo, diante da concordância expressa do defensor dativo quanto à realização das intimações por meio da imprensa oficial, não há que se falar em nulidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente